Tribunal: TJSP
Processo: 0114818-93.2006.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
ção de perícia. A sentença foi lacônica, limitando-se a afirmar que não houve comprovação de negligência, imperícia ou imprudência, sem, contudo, enfrentar os quesitos formulados pela parte autora.
A questão em discussão consiste em definir se a sentença é nula por falta de fundamentação e por cerceamento de defesa, uma vez que os quesitos periciais apresentados pela parte autora não foram respondidos, e o pedido de complementação da perícia não foi analisado.
A sentença, com apenas seis linhas de fundamentação, viola o dever de fundamentação previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal, impedindo a parte de entender os motivos da decisão e de exercer o direito ao recurso de forma adequada.
Além disso, houve cerceamento de defesa, pois o pedido de complementação da perícia para obtenção de respostas aos quesitos formulados pela parte autora, especialmente relacionados à pediatria, não foi analisado pelo juízo, comprometendo a ampla defesa.
Assim, a sentença deve ser anulada, com retorno dos autos à origem para que seja realizada a complementação da perícia, seguida de nova sentença devidamente fundamentada.
RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
(TJSP; Apelação Cível 0114818-93.2006.8.26.0053; Relator (a): Souza Nery; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 10a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 06/11/2024; Data de Registro: 07/11/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Serviços de Saúde

Relator(a):

Souza Nery

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

06/11/2024

Data de publicação:

07/11/2024

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DA SENTENÇA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE RESPOSTAS A QUESITOS PERICIAIS. RECURSO PROVIDO.
Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por erro médico, relativos ao falecimento do filho dos autores durante o parto, sem fundamentação adequada e sem análise do pedido de

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DA SENTENÇA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE RESPOSTAS A QUESITOS PERICIAIS. RECURSO PROVIDO.
Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por erro médico, relativos ao falecimento do filho dos autores durante o parto, sem fundamentação adequada e sem análise do pedido de complementação de perícia. A sentença foi lacônica, limitando-se a afirmar que não houve comprovação de negligência, imperícia ou imprudência, sem, contudo, enfrentar os quesitos formulados pela parte autora.
A questão em discussão consiste em definir se a sentença é nula por falta de fundamentação e por cerceamento de defesa, uma vez que os quesitos periciais apresentados pela parte autora não foram respondidos, e o pedido de complementação da perícia não foi analisado.
A sentença, com apenas seis linhas de fundamentação, viola o dever de fundamentação previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal, impedindo a parte de entender os motivos da decisão e de exercer o direito ao recurso de forma adequada.
Além disso, houve cerceamento de defesa, pois o pedido de complementação da perícia para obtenção de respostas aos quesitos formulados pela parte autora, especialmente relacionados à pediatria, não foi analisado pelo juízo, comprometendo a ampla defesa.
Assim, a sentença deve ser anulada, com retorno dos autos à origem para que seja realizada a complementação da perícia, seguida de nova sentença devidamente fundamentada.
RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.